Tribunal: TJDFT
Processo: 0730037-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HOSPITAL. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO. DANO. NEXO CAUSAL.
COMPROVADOS. DANO ESTÉTICO E MORAL. CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso em tela, discute-se a responsabilidade do Hospital em indenizar o autor por possível erro médico em razão da realização de duas cirurgias, inclusive, uma reparadora, realizadas por via convencional, a despeito de o método de abordagem ajustado ser o laparoscópico.
2. A responsabilidade dos fornecedores de serviços é objetiva fundada no risco do empreendimento.
3. É pacífica a doutrina e jurisprudência no sentido de que toda a cadeia de consumo é responsável pelo acidente de consumo, nos moldes dos artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, do CDC. Precedentes.
4. Necessária a exteriorização do defeito e o nexo causal para que seja configurado como fato do serviço. Do arcabouço probatório é possível concluir que os danos sofridos pelo autor decorreram da conduta negligente do médico ao realizar cirurgia invasiva, diferente do ajustado, além de lesionar a bexiga do paciente, colocando-o em risco, configurando, pois, clara falha na prestação do serviço.
5. A pretensão de reparação por dano estético pressupõe a comprovação da deformidade física permanente e o dano do constrangimento e do abalo psicológico em razão da lesão que afete a harmonia física, o que não demonstrado no caso dos autos.
6. O desgaste a que foi submetido o paciente no momento em que se encontra com sua integridade física abalada, com alto risco de piora, evidencia afronta aos direitos da personalidade, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
7. A fixação do valor da indenização a título de danos estéticos e morais deve considerar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando as condições econômicas das partes e o dano causado, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida.
7.1. Na situação que se descortina, o valor fixado apresenta-se razoável
8. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, CPC.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.